Tribunal: TJSP
Processo: 1004641-54.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de empréstimo pessoal – Prescrição trienal reconhecida na sentença – Descabimento – Inaplicabilidade do prazo prescricional trienal do art. 206, §3o, IV, do CC às ações que versem sobre o direito do consumidor de revisão de cláusulas de contrato bancário – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC) – Precedentes do STJ – Prazo

Ementa:
*Ação revisional – Contrato de empréstimo pessoal – Prescrição trienal reconhecida na sentença – Descabimento – Inaplicabilidade do prazo prescricional trienal do art. 206, §3o, IV, do CC às ações que versem sobre o direito do consumidor de revisão de cláusulas de contrato bancário – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC) – Precedentes do STJ – Prazo prescricional não consumado – Prescrição afastada – Recurso provido.

Julgamento da lide nos termos do art. 1.013, §o, do CPC – Causa madura.

Ação revisional – Contrato de empréstimo pessoal – Juros remuneratórios – Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33) – Súmulas 596 e 648 do STF, esta última convertida na Súmula vinculante no 7 – Inexistência de prova da cobrança de juros remuneratórios abusivos – Alegações genéricas a respeito.

Capitalização de juros – Contrato celebrado na vigência da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC, admitindo a capitalização dos juros expressamente prevista no contrato – Súmulas 539 e 541 do STJ – Lícita a capitalização de juros.

Recurso provido para afastar a prescrição, julgando-se improcedente a ação.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004641-54.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JOÃO
CARLOS DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso afastar a prescrição e julgaram improcedente a ação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31649
APEL. No : 1004641-54.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTE. : JOÃO CARLOS DE FREITAS (JUST GRAT)
APDO. : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
*Ação revisional
Contrato de empréstimo pessoal

Prescrição trienal reconhecida na sentença Descabimento
Inaplicabilidade do prazo prescricional trienal do art. 206,
§3o, IV, do CC às ações que versem sobre o direito do
consumidor de revisão de cláusulas de contrato bancário
Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal
(art. 205 do CC) Precedentes do STJ Prazo prescricional
não consumado Prescrição afastada Recurso provido.
Julgamento da lide nos termos do art. 1.013, §o, do CPC
Causa madura.
Ação revisional Contrato de empréstimo pessoal Juros
remuneratórios Instituições financeiras não se sujeitam à
limitação de juros prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33)
Súmulas 596 e 648 do STF, esta última convertida na
Súmula vinculante no 7 Inexistência de prova da cobrança
de juros remuneratórios abusivos Alegações genéricas a
respeito.
Capitalização de juros Contrato celebrado na vigência da
MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01

Capitalização mensal de juros expressamente pactuada
Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no
art. 543-C do CPC, admitindo a capitalização dos juros
expressamente prevista no contrato Súmulas 539 e 541 do
STJ Lícita a capitalização de juros.
Recurso provido para afastar a prescrição, julgando-se
improcedente a ação.*
Trata-se de ação revisional de contrato bancário, ajuizada por
JOÃO CARLOS DE FREITAS em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A,
julgada extinta, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC, reconhecendo
prescrita a pretensão revisional do autor (fls. 157/159).
Apelou o requerente (fls. 162/174), sustentando aplicável ao caso o
prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, não se consumando a prescrição, por ter sido
firmado o contrato em 2013, prevendo vencimento da última prestação em 2015, sendo a
ação ajuizada em 15/4/2019. Defende existir onerosidade excessiva, com a cobrança de
juros remuneratórios abusivos, em desconformidade com o contratado. Ilegal a capitalização
mensal dos juros por não expressamente pactuada. Ilícita a aplicação da Tabela Price, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importar indevido anatocismo. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso que se processa no duplo efeito, com resposta (fls.
171/184).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de ação revisional de contrato de empréstimo pessoal
celebrado em 17/10/2013, no valor de R$2.033,45, para pagamento em 24 prestações
mensais de R$110,56, com juros pré-fixados de 2,10% ao mês e 28,32% ao ano e CET anual
de 30,45% (fl. 19), julgada extinta pela sentença apelada, reconhecendo-se a prescrição.
A prescrição trienal foi reconhecida na r. sentença sob o seguinte
fundamento: “A pretensão de repetição de indébito tem por fundamento a alegação de
cobrança abusiva, o que configuraria, em tese, enriquecimento sem causa do réu. A
pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa prescreve em três anos, nos
termos do art. 206, §3o, IV, do Código Civil. O autor, por força do contrato, se obrigou a
efetuar pagamentos no período de dezembro de 2013 a novembro de 2015 (fl. 19), e esta
ação foi proposta aos 15 de abril de 2019, depois de decorrido o prazo de três anos desde a
data de vencimento da última parcela do contrato”.
Preservado o entendimento do d. Juiz a quo, a prescrição não se
consumou no caso vertente.
Objetiva-se a revisão de contrato de empréstimo pessoal firmado
em 17/10/2013, no valor de R$2.033,45, para pagamento em 24 prestações mensais de
R$110,56 (fl. 19).
A ação revisional de contrato bancário encontra-se sujeita à
prescrição decenal prevista no art. 205 do CC, porque fundada em direito pessoal.
No caso, como mencionado, o contrato foi celebrado em
17/10/2013, prevendo data de vencimento da última prestação em 17/10/2015, sendo a ação
ajuizada em 15/4/2019, dentro do lapso de 10 anos previsto no art. 205 do CC, não se
consumando a prescrição.
Sobre o tema, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
BANCÁRIO.
REVISÃO
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
FINDO.
POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ART. 177 DO CC/1916.
REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS VOLUNTARIAMENTE.
POSSIBILIDADE. 1.As ações revisionais de contrato bancário
são fundadas em direito pessoal, o que às sujeitava à prescrição
vintenária de tratava o caput do art. 177 do Código Civil de
1916. 2. Consoante a jurisprudência sedimentada desta Corte
Superior, é possível a revisão judicial dos contratos extintos pela
novação ou pela quitação (Precedentes: REsp 455855/RS,
TERCEIRA TURMA, DJU de 19/06/2006). 3. É possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciação do contrato e de suas cláusulas para afastar
eventuais ilegalidades, mesmo em face das parcelas já pagas, em
homenagem ao princípio que impede o enriquecimento sem
causa, sendo inclusive prescindível a discussão a respeito de erro
no pagamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 993879 / SP, Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/RS),
DJe
12/08/2009).
Assim, dá-se provimento ao recurso afastando-se a prescrição,
passando-se ao julgamento da lide, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC, porque em
condições de imediato julgamento.
Art. 1.013. “A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria impugnada. (...) § 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a
prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem
determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau”.
Sobre o tema, aduz Cássio Scarpinella Bueno: “O art. 1.013 amplia
sensivelmente também as hipóteses até então regradas pelo art. 515, §3o, do CPC de 1973, e
a possibilidade de julgamento de mérito pelo tribunal, independentemente de reenvio dos
autos à primeira instância nos seus verdadeiramente didáticos §§ 3o e 4o. Assim é que o
Tribunal, de acordo com o §3o do art. 1.013, poderá enfrentar o mérito desde logo, sem
necessidade de retorno do processo à primeira instância, nas hipóteses de o processo (na
verdade, o mérito) estar em condições de imediato julgamento e quando se tratar de decisão
terminativa, isto é, que não tenha apreciado o mérito (art. 485); quando se tratar de liminar
a decisão ao pedido e/ou à causa de pedir, invalidando, destarte, o extrapolamento da
decisão extra ou ultra petita, ou de complementar pedido não julgado (decisão infra ou
citra petita) ou, por fim, quando se tratar de nulidade de sentença por falta de
fundamentação, o que traz à tona o rico referencial dos §§ 1o e 2o do art. 489. Sobre a
ausência de fundamentação, aliás, não é desnecessário lembrar do inciso II do parágrafo
único do art. 1.022, que prevê a pertinência dos embargos de declaração para suprir aquele
vício. Não há razão, contudo, para atrelar a aplicação do inciso IV do §3o do art. 1.013 à
rejeição de prévios declaratórios para aquela finalidade. O §4o do art. 1.013, por sua vez,
evidencia o que boa parte da doutrina já sustentava ser possível no CPC de 1973, de
enfrentar o mérito no âmbito da apelação quando reformada sentença relativa à prescrição
e/ou decadência” (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. 3.
ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 935-936).
O conjunto probatório se mostra suficiente para o julgamento da
lide pelo Tribunal.
As teses deduzidas na ação revisional são temas que, de fato, podem
ser apreciadas com o exame das provas documentais produzidas, sem a necessidade da
produção de outras.
A ação revisional é improcedente.
O autor ajuizou a ação alegando, em síntese, possível a revisão das
cláusulas contratuais a luz do CDC. Ilegal os juros remuneratórios cobrados pela financeira
ré, em desconformidade com o contratado. Ilegal a capitalização mensal dos juros por não
expressamente pactuada. Ilegal a aplicação da Tabela Price, por importar indevido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anatocismo.
Ao contestar, o réu sustentou, que o contrato deve ser cumprido
como pactuado, não podendo após a celebração do negócio jurídico, pretender o autor pagar
parcelas inferiores ao avençado pelas partes. Argumentou inexistir ilegalidade das taxas de
juros, expressamente previstas no contrato firmado pelo autor. Pediu a improcedência da
ação (fls. 54/74).
As teses revisionais narradas na petição inicial eram temas que
poderiam, de fato, ser apreciados com o exame das provas documentais constantes dos
autos, independentemente da realização de perícia contábil.
O conjunto probatório dos autos já se mostrava suficiente para o
julgamento antecipado, sem ofensa ao princípio do contraditório ou à ampla defesa, mesmo
porque a questão debatida era de direito e de fato, com documentos já juntados aos autos.
Aplica-se o CDC ao caso vertente, por se tratar de relação de
consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do
artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90, tendo o autor como consumidor.
“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).
O contrato, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado
(pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e cláusulas
abusivas.
Possível, assim, a discussão sobre eventuais ilegalidades
constantes da cédula de crédito questionada, mesmo porque eventuais nulidades não se
convalescem.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
Argumenta o autor com a abusividade dos juros remuneratórios
contratados.
Sem razão.
As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a
súmula 596 do STF, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da referida Corte Superior, com base no
art. 543-C do CPC, acrescido pela Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ 8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos).
O STF, em Recurso Extraordinário em regime de Repercussão
Geral, quanto a limitação de juros a 12% ao ano, prevista no art. 192, § 3o, da CF, deixou
anotado:
“QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL OBJETO DE JUPRISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLENA APLICABILIDADE DAS REGRAS
PREVISTAS NOS ARTS. 543-A E 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ATRIBUIÇÃO, PELO PLENÁRIO, DOS EFEITOS DA REPERCUSSÃO GERAL ÀS
MATÉRIAS JÁ PACIFICADAS NA CORTE. CONSEQÜENTE INCIDÊNCIA, NAS
INSTÂNCIAS INFERIORES, DAS REGRAS DO NOVO REGIME, ESPECIALMENTE
AS
PREVISTAS
NO
ART.
543-B,
§
3o,
DO
CPC
(DECLARAÇÃO
DE
PREJUDICIALIDADE
OU
RETRATAÇÃO
DA
DECISÃO
IMPUGNADA).
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REAIS A 12% AO ANO. ART. 192, § 3o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REVOGADO PELA EC No 40/2003. APLICABILIDADE
CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA, INCLUSIVE COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO
TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA, DADA A
SUA
EVIDENTE
RELEVÂNCIA.
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS
CORRESPONDENTES COM DISTRIBUIÇÃO NEGADA E DEVOLVIDOS À ORIGEM,
PARA A ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3o, DO
CPC. 1. Aplica-se, plenamente, o regime da repercussão geral às questões constitucionais
já decididas pelo Supremo Tribunal Federal, cujos julgados sucessivos ensejaram a
formação de súmula ou de jurisprudência dominante. 2. Há, nessas hipóteses,
necessidade de pronunciamento expresso do Plenário desta Corte sobre a incidência dos
efeitos da repercussão geral reconhecida para que, nas instâncias de origem, possam ser
aplicadas as regras do novo regime, em especial, para fins de retratação ou declaração de
prejudicialidade dos recursos sobre o mesmo tema (CPC, art. 543-B, § 3o). 3. Fica, nesse
sentido, aprovada a proposta de adoção de procedimento específico que autorize a
Presidência da Corte a trazer ao Plenário, antes da distribuição do RE, questão de ordem
na qual poderá ser reconhecida a repercussão geral da matéria tratada, caso atendidos os
pressupostos de relevância. Em seguida, o Tribunal poderá, quanto ao mérito, (a)
manifestar-se pela subsistência do entendimento já consolidado ou (b) deliberar pela
rediscussão do tema. Na primeira hipótese, fica a Presidência autorizada a negar
distribuição e a devolver à origem todos os feitos idênticos que chegarem ao STF, para a
adoção, pelos órgãos judiciários a quo, dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3o, do
CPC. Na segunda situação, o feito deverá ser encaminhado à normal distribuição para
que, futuramente, tenha o seu mérito submetido ao crivo do Plenário. 4. Possui
repercussão geral a discussão sobre a limitação da taxa de juros reais a 12% ao ano,
prevista no art. 192, § 3o, da Constituição Federal, até a sua revogação pela EC no
40/2003. Matéria já enfrentada por esta Corte em vários julgados, tendo sido, inclusive,
objeto de súmula deste Tribunal (Súmula STF no 648). 5. Questão de ordem resolvida
com a definição do procedimento, acima especificado, a ser adotado pelo Tribunal para o
exame da repercussão geral nos casos em que já existente jurisprudência firmada na
Corte. Deliberada, ainda, a negativa de distribuição do presente recurso extraordinário e
dos que aqui aportarem versando sobre o mesmo tema, os quais deverão ser devolvidos
pela Presidência à origem para a adoção do novo regime legal.” (STF - RE 582650 QO,
Rel. Min. Ellen Gracie, D.J. 16.04.2008).
Outrossim, nos termos da súmula 648 do STF, transformada na
súmula vinculante no 7/STF: “A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.
Embora aplicado o CDC às instituições financeiras, os juros
remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrada a abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Competia ao autor trazer elementos concretos de prova a evidenciar
a abusividade dos juros contratados, prova essa não produzida.
Neste sentido: “A limitação dos juros remuneratórios em contratos
de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade
na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a
comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo
insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano.
Incidência da Súmula 382/STJ.” (AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della
Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS, 3a T., DJ 27/04/2010, DJe 07/05/2010).
Logo, não vinga o inconformismo do autor quanto ao tema.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.
Lícita a capitalização dos juros, porque contrato celebrado em
17/10/2013, na vigência da MP 1.963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01.
Quanto ao tema, o STJ, no julgamento do REsp 973.827/RS,
submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (art. 543-C do CPC), consolidou o
seguinte posicionamento:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão
de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta
de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais
questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe
24/09/2012).
Foram editadas duas súmulas relacionadas ao tema:
Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contrato celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
O contrato de empréstimo pessoal prevê taxas de juros pré-fixados
de 2,10% ao mês e 28,32% ao ano e custo efetivo total anual de 30,45% (fl. 19), sendo a
taxa anual dos juros superior ao duodécuplo da taxa mensal, suficiente para demonstrar a
capitalização dos juros, permitindo-se sua cobrança, sem necessidade de cláusula expressa
para isso, na esteira do consolidado entendimento do STJ.
A mera utilização da Tabela Price não basta para comprovar a
existência de capitalização ilegal de juros.
Trata-se referida tabela de sistema que adota mecanismo de
distribuição dos juros e do capital em parcelas durante o período estabelecido no contrato
para amortização da dívida, sem, portanto, burlar o ajuste contratual.
“No que diz respeito à capitalização de juros já foi mostrado que
não existe este fenômeno nas situações em que os juros são quitados, sem que sejam, no
todo ou em parte, somados ao saldo devedor e, nesta linha de raciocínio já se tem o
pronunciamento de vários magistrados refutando a tese de que a Tabela PRICE seja ilegal
e/ou que implique em capitalização de juros” (PIRES, Roberto Carlos Martins. “Temas
Controvertidos no Sistema Financeiro da Habitação: Uma análise jurídica do problema
matemático”. Rio de Janeiro: Livraria Jurídica do Rio de Janeiro, 2004, p. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
REVISIONAL Empréstimo pessoal bancário Alegação da
abusividade da taxa de juros remuneratórios eis que
indevidamente capitalizados pelo método de amortização pela
Tabela Price, apontada a inconstitucionalidade formal do
artigo 5o da MP no 1.963-17/2000 - Pretensão julgada
antecipadamente e improcedente em primeiro grau de
jurisdição, fixando-se a verba honorária em 10% do valor
atribuído à causa - Irresignação recursal do autor reiterando
os mesmos argumentos da sua inicial - CAPITALIZAÇÃO
Julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377 pelo
Supremo Tribunal Federal, ao qual foi atribuída repercussão
geral, que declarou, por maioria, a constitucionalidade do
artigo 5o, caput, da MP no 2.170-36/2001, superando longa
controvérsia a respeito
Entendimento já consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da sua
Súmula no 539
Previsão expressa na cédula emitida de
periodicidade 'diária' da capitalização - TABELA PRICE
Adoção para evolução e amortização da dívida que não
implica, necessariamente, em ilegal capitalização de juros -
Regularidade na sua contratação e aplicação reconhecida -
MÚTUO FECHADO - Taxa anualizada contratada em
patamar diverso da projeção dos juros mensais básicos

Prevalência, caso informada Artigos 52, inc. II, do C.D.C.;
354, do C.C. e Circular BACEN no 2.936, de 14 de outubro de
1999 Tese consolidada no REsp 973.827, julgado no rito do
artigo 543-C do C.P.C. Explicitação no contrato revisando da
taxa anualizada - Descaracterização de capitalização indevida
por qualquer ângulo analisado Sentença mantida Apelação
não provida. (TJSP; Apelação 1017292-78.2017.8.26.0068;
Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
Embargos à execução
"Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo / Capital de Giro" Inexistência de anatocismo
no sistema Price de amortização
Capitalização de juros
admitida para o negócio jurídico
Taxa de juros
remuneratórios Revisão apenas no caso de cobrança de juros
bem acima da taxa média divulgada pelo BACEN

Abusividade não verificada na hipótese
Apelação não
provida e majorada a verba honorária. (TJSP; Apelação
1005195-23.2018.8.26.0032; Relator (a): Gil Coelho; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2018; Data de Registro:
05/11/2018)
Desta forma, legal a capitalização dos juros.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição, julgando-se improcedente a ação. Sucumbente, suportará o autor o pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, com suspensão de sua exigibilidade porque autor
beneficiário da justiça gratuita.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR